Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As alegações de que o acórdão não analisou o contexto da ação de exibição de documentos, de forma que a conduta do embargante não poderia ser considerada como resistência e a de que teria havido anuência da parte embargada quanto à documentação apresentada não foram apresentada em sede de contrarrazões ao apelo da embargada, sendo incabível alegá-las neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.